Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0736155-18.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MILTON JORGE DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada por MILTON JORGE DOS SANTOS, por meio da qual requer a revisão da condenação que lhe foi imposta pela prática de crime contra a vida. Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e, com o intuito de viabilizar adequadamente a sua representação processual, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator